Tribunal: TCU
Processo: 047.746/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, acerca de possíveis irregularidades em Pregão Eletrônico para Registro de Preços cujo objeto é o fornecimento e instalação de data center modular pré-fabricado e suporte para instalação de ar condicionado em corredor frio a ser integrado com a solução de data center modular existente. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa Aceco TI Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 5/2020, conduzido por Embrapa Informática Agropecuária, cujo objeto é o fornecimento e instalação de data center modular pré-fabricado, e suporte para instalação de ar condicionado em corredor frio a ser integrado com a solução de data center modular existente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1996, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Embrapa Informática Agropecuária que se abstenha de permitir adesões à ata decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 5/2020, em razão da incompatibilidade do objeto licitado com as hipóteses estabelecidas no art. 3o do Decreto 7.892/2013; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Embrapa Informática Agropecuária acerca das seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 5/2020, a fim de que sejam adotadas medidas internas para prevenir ocorrências semelhantes no futuro: 9.3.1. adoção do sistema de registro de preços para a contratação de objeto que não se enquadra às hipóteses previstas no art. 3o do Decreto 7.892/2013; 9.3.2. ausência de estudos técnicos demonstrando a inviabilidade técnica ou econômica do parcelamento do objeto licitado, notadamente quanto ao sistema de climatização, em confronto com a diretriz insculpida no inciso III do art. 32 da Lei 13.303/2016 e no item 7.5.d. do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa; 9.4. dar ciência desta deliberação à Embrapa Informática Agropecuária, à representante e à Vertiv Tecnologia do Brasil Ltda.